Tribunal: STF
Processo: ARE 1356736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. CISÃO. CRÉDITO. TRANSFERIDO. PRECLUSÃO. ACORDO. ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE.



    1. Desnecessário discorrer acerca da validade dos atos então praticados com a criação da empresa TOTAL S/A, já que referida decisão transitou em julgado, de modo que preclusa a sua discussão no momento.



    2. Falta legitimidade ao recorrente em querer questionar o acordo homologado entre o credor BRD Brasil Distressed e a massa falida do Frigorifico Margen, vez que não é mais credor deste último, de forma que inviável o conhecimento deste questionamento.



    AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III e IV; 5º, caput, § 1º e XXXV; e 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, verifica-se que houve a confirmação da validade dos atos relacionados à Total S/A, mantendo-se a responsabilidade da empresa pelos créditos constituídos até 29 de dezembro de 2008, os quais, repisa-se, foram configurados como concursais e de sua responsabilidade, incluso nestes os credores trabalhistas, e sendo os créditos constituídos posteriormente à recuperação judicial, outrossim, à referida data, extraconcursais, de responsabilidade do falido Grupo Margen, conforme indicado pela Administradora Judicial (movimentação 1.039 dos autos originários) e pelo próprio juízo a quo.



    Outrossim, observa-se que a Capital Administradora Judicial apresentou relação de credores na movimentação 46 dos autos principais, dividindo-os em anexos e, mais adiante, retificou a aludida relação na movimentação 1.039, subdividindo os credores da Margen e da Total, incumbindo à última as dívidas constituídas anteriormente ao pedido de recuperação judicial e que se sujeitaram aos termos do Plano de Recuperação Judicial, e à primeira os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial, independente da classe, os créditos não sujeitos ao procedimento da recuperação judicial - créditos tributários, e os créditos sujeitos ao procedimento da recuperação judicial, cujo pagamento não restou vinculado à emissão de debêntures e ações pela 'TOTAL S.A.', sendo este credor o 'Fundo Alemanha', atual BRD Brasil Distressed.'



    Assim considerando, resta dizer que falta legitimidade ao recorrente em querer questionar o acordo homologado entre o credor BRD Brasil Distressed e a massa falida do Frigorífico Margen, vez que não é mais credor deste último, consoante exposto alhures, de forma que deixo de conhecer deste questionamento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente